Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727003-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LEONIRA FERNANDES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150 STJ. 1. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço de administração da conta vinculada ao PASEP, por supostos saques indevidos e desfalques. 2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o da Lei Complementar 26/1975, bem como 4o-A e 12, ambos da Lei 9.365/1996 e 987, §2o, do Código de Processo Civil, suscitando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a ação trata exclusivamente sobre índices que incidem sobre valores depositados nas contas do PASEP, matéria que ele não possui qualquer ingerência. Aduz que o caso não trata de falha na prestação de serviço, razão pela qual seria inaplicável a tese fixada no tema 1.150 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 3o da Lei Complementar 26/1975, bem como 4o-A e 12, ambos da Lei 9.365/1996 e 987, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009